Tribunal: STF
Processo: RE 1265742
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem, modificando o entendimento do Juízo apenas em relação ao benefício da justiça gratuita, confirmou a decisão em relação à concessão de abono de permanência. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 42, § 1º, da Constituição Federal. Alude à distinção entre o regime remuneratório dos servidores civis e o dos militares. Afirma a competência dos Estados para a regulamentação das verbas que compõem a remuneração dos militares estaduais. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O recorrente sustenta a inexistência do direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da CF ao servidor militar, em razão da exceção prevista no art. 42, § 1º c/c art. 142, § 3º, inciso X, ambos da Constituição Federal. Afirma que inexiste lei estadual específica, sendo que no Estado de Santa Catarina somente existe legislação prevendo o adicional de permanência, mas não o abono de permanência. Requer, portanto, a reforma da sentença. 
    [...]
    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do direito à percepção de abono de permanência pelos servidores públicos que exerçam atividades de risco:
    [...]
    Das Turmas Recursais de Santa Catarina:
    Recurso inominado. Policial militar. Abono de permanência. Requisitos previstos na lei complementar federal n° 51/85 e na lei complementar estadual n° 24/86 cumpridos. Direito, ademais, reconhecido no julgamento do RE. N° 609.043/PR. Desprovimento. (TJSC, Recurso Inominado n. 0309745-91.2015.8.24.0023, Capital – Norte da Ilha, rel Des. Jaime Pedro Bunn, Oitava Turma de Recursos – Capital, j. 19-04-2018).
    Ademais, não há falar em ausência dos requisitos previstos no artigo 40, § 1°, inciso III, alínea “a” da CF, pois a própria Constituição autoriza adoção de critérios diferenciados à concessão da aposentadoria aos servidores que exerçam atividade de risco (art. 40, § 4°, II, CRFB/88). [...]
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Confiram com as seguintes ementas: 
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.222.829, relator ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de outubro de 2019). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.837/98, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente e do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.135.711, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de outubro de 2019). 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator